Tribunal: STF
Processo: ARE 1605803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ARSENAL DE MARINHA. SUSPEIÇÃO. COISA JULGADA. ANISTIA POLÍTICA. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO.
1. A sentença rejeitou liminarmente o pedido (art. 332, §1º, e art. 487, II, do CPC) e reconheceu a existência da coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, quanto ao pedido de anulação do ato de demissão do autor do Arsenal de Marinha em 18/12/1985 extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de interesse, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quanto ao pedido de pagamento de multa pela demora em decidir o requerimento administrativo e declarou a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais, de acordo com art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
2. A apresentação de fotografia do magistrado com militares em uma solenidade não é suficiente para configurar a suspeição e demonstrar o comprometimento da sua isenção, nos termos do art. 145 do CPC, para julgar uma ação que objetiva anulação do ato de demissão de um ex-empregado do Arsenal de Marinha.
3. Não há coisa julgada entre o mandado de segurança nº 20.367-DF impetrado no STJ, no qual pretendia obter o reconhecimento da anistia política com esta ação, na qual pleiteia anular o ato de demissão do Arsenal de Marinha. Em decorrência, merece reforma a sentença, devendo proceder-se nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, por se tratar de causa madura.
4. Considerando a data do ato de demissão do autor, ocorrido em 18/12/1985, ainda que eventualmente ilegal, evidencia-se o transcurso do prazo de cinco anos até o ajuizamento da presente ação, em 22/02/2022, sendo forçoso concluir, portanto, a prescrição, nos termos do Decreto 20.910/1932, das pretensões de reconhecer a nulidade do ato administrativo, obter a sua reintegração ao Arsenal de Marinha e de receber indenizações por dano moral e material (STJ. Primeira Turma. AgInt no AREsp: 1380304 SP, Data de Julgamento: 11/11/2019).
5. Não se aplica o verbete nº 647 da Súmula do STJ: "são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar", pois o pedido de nulidade da demissão não possui como fundamento a perseguição política, mas sim a ausência de prévio procedimento administrativo disciplinar.
6. O STJ não denegou a segurança (MS nº 20.367-DF) para não conceder a anistia política ao Autor por reconhecer a ilegalidade do seu regime jurídico de contratação, que era o celetista, mas sim aplicou a vedação ao art. 8º, § 5º do ADCT, em razão de o Arsenal de Marinha não ser uma empresa pública, mas um órgão da Administração Direta Federal. Dessa forma, o trânsito em julgado do mandado de segurança não pode ser considerado o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de nulidade do ato de demissão (TRF – 2ª Região. 7ª T. Esp. AC 5012339-62.2022.4.02.5101. Data do julgamento: 01/03/2023).
7. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  4º da Emenda Constitucional 26/1985 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente